Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714123-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ALESSANDRA RODRIGUES FIGUEIRA DECISÃO A embargante aponta contradição na decisão que dispôs que não houve requerimento de gratuidade de Justiça. Vê-se que houve pedido expresso de gratuidade de Justiça, nas razões recursais. Assim, acolho os Embargos de Declaração para revogar a decisão de ID 23110141. Desse modo, comprove a embargante, no prazo de 02 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos documentos idôneos, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int.